Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717100-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: JEAN PAUL DEGAUT PONTES IMPETRANTE: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM, JEAN AUGUSTO PEREIRA AGRAVADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Mantenho a decisão negativa de seguimento por seus próprios fundamentos. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 17:37:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator